Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-79.2008.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000580-79.2008.8.14.0003

APELANTE: BANCO TRIANGULO, MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

APELADO: MARIA DO CARMO DA SILVA, JHIESSICA MODAS LTDA ME, FRANCISCO FABIO Q. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES SUSCITADAS EXAMINADAS NA DECISÃO EMBARGADA. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS
, em face do Acórdão de ID 19244699, por meio do qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação, a fim de manter a sentença
que extinguiu o processo com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente
do crédito exequendo, com fulcro no artigo 921 do CPC
.

Alega o embargante, em síntese, que
alguns aspectos não foram abordados na decisão, sendo estes essenciais para a análise do objeto da lide, bem como para fins de pré-questionamento em eventual Recurso Especial.

Aduz que
há flagrante negativa de vigência do art. 921, inciso III, §1º e §4º do CPC, além de não observar o entendimento do próprio STJ quanto à matéria.

Complementa que “diante da omissão de fato necessário para a boa fundamentação da decisão”, a ausência da consideração acerca do tema atinge também a negativa de vigência do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, já que o Acórdão não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na Apelação

Assim, requer
o provimento dos Embargos de Declaração para correção do suposto vício apontado (omissão) e realização do prequestionamento da matéria no tocante ao art. 921, inciso III, §1º e §4º do CPC, sob pena de negativa de vigência do art. 489, §1º, inciso IV, também do CPC.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, no presente caso, após análise detida da marcha processual, restou incontroverso que o processo ficou paralisado por mais de 9 (nove) anos, sem que houvesse qualquer impulso da parte interessada no deslinde favorável da ação. Escorreita, portanto,
a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente
do crédito exequendo, em respeito ao que disciplina o comando do artigo 921 do CPC
.

Insta consignar que ao julgador é conferida liberdade para apreciar a causa, resguardada, evidentemente, a exposição dos motivos de seu convencimento.

Nesse passo, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram examinadas, cuja solução orientou-se conforme os precedentes vinculantes sobre a matéria e em julgados desta Corte, transcritos na decisão embargada.

De igual modo, no que tange ao requerimento de prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas
, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 25/06/2024